Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700751-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NADIR CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 81, § 1o do RITR, intime-se o agravado para manifestar-se, em sede de contrarrazões em relação ao agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora